Tribunal: STF
Processo: RE 1286670
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 363):
    “IMUNIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. PRECEDENTE DO STJ. MAJORAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO § 11, ART. 85, CPC/15. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela apelada com o fito de obter o reconhecimento da não incidência das contribuições sociais patronais (INSS, SAT/RAT, INCRA, FNDE e Contribuição para o PIS), bem como seja assegurado o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir do 5º ano anterior ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC.
    2. Requer a Fazenda Nacional, em síntese, a reforma da sentença, para afastar a imunidade tributária às entidades do Sistema "S", pois não estão inseridas no âmbito da assistência social, visto que não atendem às condições às quais estão submetidas todos os órgãos beneficentes.
    3. O Serviço Social do Comércio, ora recorrida, é pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei nº 9.853/46, estabelecido sob a forma de sociedade civil de assistência social sem fins lucrativos, promovendo várias atividades de cunho social, nos termos do art. 203, I a III, da CF/88, pois o referido serviço social autônomo visa proteger a família, amparar as crianças e integrar o homem ao mercado de trabalho.
    4. A autora não é uma empresa, mas uma entidade sui generis , criada por uma Lei Federal para prestar assistência social, não hão como imputar condições intrínsecas às empresas ao Serviço Social Autônomo.
    5. Precedentes do STJ. Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 150, II, VI, c, e § 6º, 151, III, 170, e 195, § 7º, todos da CF/88 e ao art. 41, § 1º, do ADCT.
    Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC. 1, p. 452-453):
    “a) os arts. 150, §6º e 151, III, da CF/88, ao considerar recepcionada a “ampla isenção” concedida pelos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55, perante o Texto Fundamental vigente, nada obstante ter sido veiculada em lei NÃO especifica e na forma HETERÔNOMA, medidas vedadas pela própria Constituição de 1988 nos artigos supracitados;
    b) o art. 41, §1º do ADCT, ao considerar que os multicitados dispositivos legais - arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 – estariam válidos até os dias atuais, nada obstante a norma isentiva NÃO tenha sido confirmada por lei no prazo máximo de dois anos a que alude o dispositivo constitucional;
    c) os artigos 150, VI, “c”, e 195, §7º da Constituição Federal de 1988, ao reconhecer ao recorrido imunidade tributária ampla e irrestrita, afastando o cumprimento dos requisitos legais previstos no antigo art. 55 da Lei 8.212/1991, atualmente previstos no art. 29 da Lei n. 12.101/09, requisitos estes que eram, pela vontade constitucional, necessários a esta concessão;
    d) os arts. 150, II e 170 da CF/88, ao conferir às entidades do sistema “S” tratamento tributário diferenciado ao destinado às instituições beneficentes, violando os princípios da isonomia e da livre concorrência;”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Para afastar a exigência dos tributos discutidos nos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram suas decisões a partir da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 e em imunidade tributária.
    Ocorre que, em relação ao alcance e eventual confirmação do benefício contido na Lei 2.613/1955, a discussão possui natureza infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões: RE 954.656, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2019; RE 1.170.484, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2018; ARE 1.170.057, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 05/11/2018; RE 1.134.694, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 20.06.2018; RE 1.082.952, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 27.04.2018.
    Por oportuno, destaco ainda, por ter analisado questão análoga a dos autos, o julgamento do RE 598.362-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional.1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.3. Agravo regimental não provido.”
    De outra visada, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos requisitos para usufruir da imunidade tributária, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa indireta. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n. 771.001-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DO SISTEMA S. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.134.694, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 20/6/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços- ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739.369-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.13)
    Por oportuno, destaco recente julgado que abordou essas duas questões e chegou a mesma conclusão, pela impossibilidade de análise do recurso extraordinário:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 853.009-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/9/2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente